Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016221-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME - CNPJ: 08.836.359/0001-05 (REPRESENTANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BAIXA DO GRAVAME E NOVO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O COMPRADOR – RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO JUNTO AO BANCO FINANCIADOR E ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O CTB prevê providência por parte do proprietário anterior de comunicar a venda do veículo ao órgão ou entidade executivo de trânsito estadual, bem assim adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo junto ao órgão de trânsito.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
(202)1016221-71.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Processo:
Ação indenizatória n. 1016221- 71.2019.8.11.0041 - 2a Vara Esp. de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos
TRATOR PECAS VECHIA LTDA – ME,
com pedido de efeito infringente, de
acórdão
que, à unanimidade, desproveu a apelação interposta em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
para manter a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira (artigo 485, VI, do CPC).

Diz que o acórdão é omisso quanto à incidência do artigo 9o da Resolução 320 do CONTRAN. Diz que a obrigação na baixa do gravame compete à embargada.

A par disso,
pede o provimento dos declaratórios para determinar que a Instituição financeira promova a baixa do gravame junto ao órgão competente, nos termos do artigo 9 da Resolução n
o 320 do CONTRAN.

Contrarrazões (Id 35469452) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020